Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. INFORMAÇÃO TÉCNICA. IBRAM. RECOMENDAÇÃO. SITUAÇÃO ATUAL. PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. In casu, o juízo a quo deferiu o pedido do ente distrital pela suspensão processual pelo prazo de cento e oitenta dias do cumprimento de sentença que determinou a reitengração de posse de área pública ocupada por particular.
2. Em que pesem os argumentos do Ministério Público quanto à necessidade de preservação ambiental da área referente à unidade de conservação de uso sustentável do Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo e quanto aos sucessivos períodos de suspensão que o feito suportou, a suspensão tem fundamendo em parecer técnico da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal.
3. A recomendação é de que o sobrestamento da reintegração de posse permaneça até a promulgação em lei e decreto das categorias e poligonais definitivas para as áreas protegidas, em primazia à segurança jurídica.
4. Além disso, deve-se sopesar a atual situação em que o país se encontra em razão da pandemia do coronavírus, o que implica uma análise peculiar quanto ao direito à moradia e as conseqüências de se retirar da posse o agravado, ainda que se trate de área pública.
5. A medida não incorreria em regressão ambiental, uma vez que não foi negado o direito à reintegração da posse da área, mas tão somente determinada a suspensão do feito por prazo determinado, o que, levando em consideração todo o decorrer do trâmite do cumprimento de sentença, não ocasionará prejuízos.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.